Tribunal: TJMT
Processo: 1019261-77.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019261-77.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (EMBARGANTE), ROGERIO ALGERI - CPF: 837.544.741-20 (EMBARGADO), HENRIQUE CAVALARI - CPF: 014.330.341-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. INOBSERVÂNCIA DE REQUISITO FORMAL PREVISTO EM NORMA REGIMENTAL. OMISSÃO QUANTO AO DOCUMENTO JUNTADO PELA PARTE. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Embargos de Declaração interposto por instituição financeira em face de acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento e manteve a decisão que suspendeu processo de execução e inverteu o ônus da prova acerca da autenticidade de assinatura em Cédula de Crédito Bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a não apreciação de pedido de sustentação oral configura cerceamento de defesa e nulidade do acórdão; (ii) analisar se o acórdão foi omisso ao não se manifestar expressamente sobre documento apontado pela parte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A não observância da forma documental específica, prevista em norma regimental como condição para o pedido de sustentação oral, autoriza a desconsideração do pleito e afasta a alegação de cerceamento de defesa.

Não configura omissão a ausência de menção expressa a documento probatório quando o julgado se fundamenta em regra processual específica e em tese de tribunal superior que resolve a controvérsia, caracterizando a insurgência como tentativa de rediscussão do mérito.

IV. DISPOSITIVO

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU contra o acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, desproveu ao seu Agravo de Instrumento, nos seguintes termos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AVAL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA CONFIGURADA. ALEGADA FALSIDADE DA ASSINATURA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em ação declaratória de nulidade de aval, deferiu a antecipação de tutela para suspender execução exclusivamente em relação ao autor e determinou a inversão do ônus da prova para que a instituição financeira demonstre a autenticidade das assinaturas apostas na Cédula de Crédito Bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) verificar a legalidade da concessão da tutela de urgência sem a prévia oitiva da parte contrária; (ii) analisar a possibilidade de suspensão da execução em razão da alegação de falsidade de assinatura; (iii) examinar a possibilidade da inversão do ônus da prova para que a instituição financeira comprove a autenticidade das assinaturas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência sem a oitiva prévia da parte contrária é expressamente autorizada pelo § 2º do art. 300 do Código de Processo Civil, não configurando violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

A suspensão da execução exclusivamente em relação ao agravado é medida adequada quando há prejudicialidade entre a ação declaratória de nulidade de aval e a execução, conforme previsto no art. 313, V, "a", do Código de Processo Civil.

Incumbe o ônus da prova, quando se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento, nos termos do art. 429, II, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Em suas razões, a embargante assevera que requereu tempestivamente a transferência do julgamento para sessão síncrona, a fim de realizar sustentação oral por videoconferência (ID 316093856), mas o pedido não foi apreciado, tendo o acórdão sido proferido em plenário virtual, o que caracteriza cerceamento de defesa e violação ao art. 5º, LV, da Constituição Federal.

Afirma que a sustentação oral é prerrogativa jurídica essencial e que a frustração desse direito afeta a substância do princípio da ampla defesa, o que acarreta a nulidade do julgado.

Argumenta que o acórdão foi omisso quanto à análise do documento de ID 292992397, o qual, embora destacado no relatório, não foi considerado na fundamentação do voto. Sustenta que tal documento comprova o reconhecimento de assinatura por semelhança na Cédula de Crédito Bancário, realizado pelo mesmo 2º Tabelionato da Comarca de Vila Rica/MT que reconheceu outras assinaturas do embargado em documentos por ele apresentados como autênticos.

Alega que a desconsideração de tal documento, dotado de fé pública nos termos do art. 3º da Lei n° 8.935/94, configura erro de fato, nos moldes do art. 966, § 1º, do CPC, pois sua devida análise conduziria a uma conclusão distinta daquela exposta na decisão embargada.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para que sejam sanadas as omissões apontadas, com a anulação do acórdão por cerceamento de defesa ou, subsidiariamente, a sua reforma para analisar o documento omitido e reavaliar o mérito do Agravo de Instrumento.

Sem contrarrazões ante o decurso do prazo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Inicialmente, verifica-se que os presentes embargos de declaração foram opostos dentro do prazo legal e encontram-se formalmente aptos ao conhecimento.

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos definidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme disciplina o art. 1.022 do CPC.

Trata-se de instrumento processual com finalidade específica, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à modificação do entendimento manifestado pelo órgão julgador, salvo em situações excepcionais, quando o saneamento do vício implicar necessariamente a alteração do julgado.

No caso vertente, a instituição financeira embargante aponta, em síntese, a ocorrência de dois vícios centrais no acórdão proferido por esta Câmara: (i) cerceamento de defesa, decorrente da não apreciação de seu pedido para julgamento em sessão síncrona com sustentação oral; e (ii) omissão e erro de fato, pela suposta ausência de análise de documento específico que comprovaria a regularidade da assinatura questionada.

Quanto ao primeiro ponto, de acordo com a regulamentação aplicável (Resolução TJMT/OE nº 08/2025), os pedidos de sustentação oral deverão observar não só o prazo, mas também a forma ali estabelecida.

Confira:

Art. 11. Não serão julgados em ambiente virtual os processos com pedido de destaque feito:

(...)

II - por membros do Ministério Público, Defensoria Pública, pelo Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB/MT ou por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e haja previsão legal de cabimento de sustentação oral. (alterado pela Resolução TJMT/OE N. 09 de 21 de agosto de 2025)

(...)

§ 3º Os
pedidos de destaque
pelas pessoas mencionadas no inciso II deste artigo
deverão ser formulados nos autos do processo
,
mediante inclusão do tipo de documento denominado Pedido de Destaque
,
sujeito à desconsideração caso não observado o tempo e a forma estabelecidos.
”

No caso concreto, verifica-se que a petição de ID 316093856, embora protocolada dentro do prazo legal, não atendeu à formalidade essencial exigida pelo § 3º do art. 11 da Resolução. A embargante limitou-se a protocolar uma petição genérica, manifestando seu interesse em sustentação oral, sem, contudo, utilizar o tipo de documento específico "Pedido de Destaque".

Com efeito, a ausência dessa formalidade inviabiliza o processamento do pedido e autoriza a desconsideração da manifestação, conforme expressa previsão normativa. Não há que se falar, portanto, em omissão do julgado ou em cerceamento de defesa, uma vez que, para o sistema, não houve um pedido formalmente válido a ser apreciado.

A embargante sustenta, ainda, que o acórdão foi omisso por não ter analisado especificamente o documento de ID 292992397, que consiste no reconhecimento de firma por semelhança na CCB, realizado pelo mesmo tabelionato que reconheceu outras assinaturas do embargado.

A tese, contudo, não prospera e revela uma tentativa clara de rediscutir o mérito da decisão, o que, como já dito, é vedado na via estreita dos embargos de declaração.

No caso em apreço, o cerne da controvérsia devolvida no Agravo de Instrumento não era a validade ou a fé pública do reconhecimento de firma, mas sim a quem incumbe o ônus de provar a autenticidade de uma assinatura quando esta é impugnada em juízo.

O acórdão embargado enfrentou essa questão de forma direta e precisa. A fundamentação do voto condutor foi clara ao assentar que, nos termos do artigo 429, inciso II, do Código de Processo Civil, "
incumbe o ônus da prova quando [...] se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento
".

A existência de um reconhecimento de firma por semelhança é um elemento de prova que será oportunamente valorado pelo juízo de primeiro grau, no momento da instrução processual, até porque a decisão agravada refere-se à concessão da tutela de urgência. Contudo, tal documento não tem o condão de, por si só, afastar a regra legal expressa do art. 429, II, do CPC, nem de subverter a tese fixada no Tema 1061 do STJ.

A fé pública do tabelião confere uma presunção
juris tantum
(relativa) de veracidade ao ato por ele praticado, mas não impede que a autenticidade da assinatura seja questionada judicialmente (STJ - REsp: 1288552 MT). Ao fazê-lo, o embargado atraiu a incidência da norma processual específica, que impõe à instituição financeira, como produtora do documento, o ônus de comprovar a sua autenticidade, por meio de perícia grafotécnica ou outros meios de prova admitidos.

O que a embargante pretende, na verdade, é que esta Corte reavalie o conjunto probatório e confira ao documento por ela apresentado um peso maior do que a regra legal de distribuição do ônus da prova, o que configura inegável tentativa de rediscussão do mérito.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço dos embargos de declaração e os
REJEITO
.

Ficam as partes advertidas de que a repetição imotivada das teses já enfrentadas poderá ensejar a aplicação da penalidade prevista no § 2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025